Tribunal: STF
Processo: AI 505009
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 1º-D DA LEI N. 9.494/1997 ÀS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROPOSTAS ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/2001: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.